Tribunal: TJMT
Processo: 0002002-07.2007.8.11.0004
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002002-07.2007.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), CARVALHO NETO & SILVA LTDA - CNPJ: 02.604.559/0001-56 (APELADO), ALESSANDRA FERREIRA - CPF: 753.595.536-34 (ADVOGADO), CARLOS ALCEU DE JESUS DA SILVA - CPF: 459.390.631-87 (APELADO), JOAO BATISTA CARVALHO NETO - CPF: 392.134.391-72 (APELADO), REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - CPF: 293.086.968-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. ART. 44 DA LEI N. 10.931/04 C/C ART. 70 DA LUG. TERMO A QUO. DATA EM QUE EXPIRADO O PRAZO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, § 4º, DO CPC/15. SENTENÇA MANTIDA
–
PRESCRIÇÃO TRIENAL CONFIGURADA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O termo a quo da prescrição intercorrente é a data em que expirado o prazo de um ano da suspensão processual, consoante art. 921, § 4º, do CPC/15.

A pretensão de execução de título extrajudicial consubstanciado em cédula de crédito bancário prescreve em 3 (três) anos, nos termos do art. 44 da Lei n. 10.931/2004 c/c o art. 70 do Decreto n. 57.663/1966.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
0002002-07.2007.8.11.0004

APELANTE:
Banco Bradesco S.A

APELADO:
Joao Batista Carvalho Neto, Carlos Alceu De Jesus Da Silva E Carvalho Neto & Silva Ltda.

2º Vara Cível de Barra do Garças-MT.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Bradesco S.A.

AÇÃO
: Execução Forçada de Titulo Executivo Extrajudicial Contra Devedor Solvente, em desfavor de João Batista Carvalho Neto, Carlos Alceu De Jesus Da Silva e Carvalho Neto & Silva Ltda.

SENTENÇA
: Reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e declarou extinta a cédula de crédito bancário em conformidade com o art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil e, como consequência, julgou e declarou extinto o processo, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC. Condenou a parte exequente ao pagamento das custas processuais. Ante o princípio da causalidade, sem honorários (Id.206116169).

APELO
: o apelante sustenta, em síntese, a ausência de prescrição intercorrente.

Requer o prosseguimento da demanda executiva (Id. 206116170).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se ocorreu a prescrição do direito do banco exequente, aqui apelante, para o feito executivo.

Na origem, a lide objetiva o recebimento da importância de R$ 36.356,16 oriundo da Cédula de Crédito Bancário – Renovação automática nº 227/1524761 com vencimento 31/03/2006.

Da análise do trâmite processual,
tem-se que a ação foi ajuizada em
23.03.2007, com a decisão inicial em 13.04.2007, porém, em 10.01.2018, foi determinada a remessa do feito ao arquivo a pedido do banco apelante (Id.38413649).

Nota-se que o exequente foi intimado para manifestar acerca do decurso do prazo prescricional (Id. 107468777), contudo, limitou-se a requerer a expedição de ofício à SUSEP (Superintendência de Seguros Privados e à CNSEG (Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização), com vistas a localizar a existência de planos VGBL e PGBL de titularidade dos executados, bem como a inscrição dos nomes dos executados nos cadastros de maus pagadores (SPC e SERASA), através do sistema SERAJUD (Id. 110141086).

Ato seguinte, sobreveio a sentença que julgou extinto o processo com fulcro nos artigos 487, inciso II, e 924, ambos do CPC, por reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente.

Nos termos do artigo 28 da Lei nº. 10.931/2004, in verbis:

“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.”

Por força do artigo 44 da mesma Lei citada, à Cédula de Crédito Bancário se aplica a legislação cambial. Desta feita, aplica-se ao caso a legislação específica, tendo em vista que, nos termos do artigo 70 do Decreto nº. 57.663/1966, a prescrição a ser utilizada é a trienal.

No mesmo sentido, o Código Civil estabelece a prescrição trienal para a “pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial” (artigo 206, parágrafo 3º, inciso VIII do Código Civil).

Verifica-se que em 10.01.2018 foi determinado a remessa do feito ao arquivo a pedido do exequente (Id. 38413649) e encerrado o prazo da suspensão em 10.01.2019 data em que deu inicio do prazo prescricional intercorrente de 03 (três) anos da cédula de crédito bancário.

Após mais de 05 anos da suspensão e nesse período realizadas novas diligencias para localização de bens, todas as tentativas restaram infrutíferas sem êxito em encontrar passiveis de penhora.

Cinge-se que mesmo intimado para se manifestar sobre a prescrição a instituição financeira não apresentou nenhuma causa interruptiva ou impeditiva da prescrição.

Tanto é assim que não localizados bens da parte devedora, ocorreu a prescrição intercorrente na presente lide em janeiro de 2022, conforme bem pontuado pelo juízo a quo.

Nota-se que após o inicio da contagem de prazo para a referida prescrição trienal, o ora apelante sempre pugnou por novas tentativas de buscas via sistema do Poder Judiciário de todas as formas infrutíferas.

Ademais, meras manifestações para buscas de bens do devedor não interrompem a contagem da prescrição intercorrente.

Neste sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRANSCURSO DOS PRAZOS LEGAIS. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO. EXTINÇÃO DO FEITO. 1. Diligências infrutíferas de localização de bens pertencentes ao devedor não são aptas a promover o levantamento da suspensão da prescrição intercorrente encartada no art. 921, III e § 1º, do CPC/2015. 2. O reconhecimento da prescrição decorre de normas voltadas à preservação da segurança jurídica pautadas pela boa-fé processual. 3. Após o transcurso dos prazos prescricionais aplicáveis à espécie e ante a constatação de que o executante, em obediência ao princípio do contraditório e aos ditames do art. 921, § 5º, do Código de Ritos, foi devidamente instado a se manifestar, antes da prolação da sentença, acerca da eventual ocorrência de prescrição intercorrente, afigura-se razoável a extinção do feito, com fulcro no art. 924, V, do mesmo Diploma. 4. Recurso não provido.
(TJ-DF 07136792120188070003 DF 0713679-21.2018.8.07.0003, Relator: MARIOZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 27/05/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 19/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Colaciono precedentes desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. ART. 44 DA LEI N. 10.931/04 C/C ART. 70 DA LUG. TERMO A QUO. DATA EM QUE EXPIRADO O PRAZO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, § 4º, DO CPC/15. SENTENÇA MANTIDA. 1. A realização de diligências frustradas na busca de ativos, durante o prazo de suspensão da execução devido à ausência de bens penhoráveis ( CPC/15, art. 921, inciso III, § 1º), não tem o condão de levantar a suspensão do processo ( CPC/15, art. 921, § 2º). 2. O termo a quo da prescrição intercorrente é a data em que expirado o prazo de um ano da suspensão processual, consoante art. 921, § 4º, do CPC/15. 3. Tendo a execução sido suspensa em 25/10/2016 (ID 23681831), pelo prazo de 1 (um) ano, a contagem da prescrição intercorrente iniciou-se aos 25/10/2017 ( CPC/15, art. 921, inciso III, §§ 1º e 4º). 4. Nos termos da Súmula 150 do STF, "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". 5. A pretensão de execução de título extrajudicial consubstanciado em cédula de crédito bancário prescreve em 3 (três) anos, nos termos do art. 44 da Lei n. 10.931/2004 c/c o art. 70 do Decreto n. 57.663/1966 ( Lei Uniforme de Genébra). Precedentes do c. STJ. 6. Deve ser mantida a r. sentença apelada, que extinguiu a execução de título extrajudicial devido ao advento da prescrição intercorrente, após a fluência do prazo prescricional de três anos, contados da data em que expirado o período de suspensão do processo, nos termos do art. 921, § 4º, do CPC/15 c/c o art. 44 da Lei n. 10.931/04 e o art. 70 da LUG. 7. Apelação conhecida e não provida.”
(Acórdão 1344513, 00494403920138070001 , Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 18/6/2021.)

No mesmo sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LUG. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. "Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida" ( AgRg no AREsp n. 353.702/DF , Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
( AgInt no AREsp 1508950/SE , Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

Diante do exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a Sentença recorrida.

Deixo de arbitrar honorários recursais, ante a ausência de condenação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024